Tribunal: TJMT
Processo: 1005438-06.2020.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005438-06.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Direito de Imagem, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO SERGIO NOGUEIRA - CPF: 144.927.108-17 (APELANTE), TIAGO FERREIRA CAMPOS - CPF: 010.735.791-74 (ADVOGADO), R. S. NOGUEIRA LTDA - CNPJ: 18.998.155/0001-24 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELANÇAMENTO INDEVIDO DE GRAVAME SOBRE VEÍCULO QUITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO RECONHECIDA. DANO MORAL. TEMA REPETITIVO 1.078 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL RELEVANTE. DISTINÇÃO ENTRE PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DO ABALO À ESFERA EXTRAPATRIMONIAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Renato Sergio Nogueira e R. S. Nogueira Eireli - ME contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a exclusão definitiva do gravame sobre veículo quitado, condenar o banco réu à repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Os apelantes sustentam que a sentença incorreu em omissão ao deixar de analisar o dano moral sofrido pelo autor pessoa física, configurando negativa de prestação jurisdicional, e que o dano moral seria presumido quando o ilícito atinge direitos da personalidade.

II.

Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão na sentença quanto à análise do dano moral sofrido pelo autor pessoa física, configurando negativa de prestação jurisdicional; (ii) saber se o relançamento indevido de gravame sobre veículo quitado, com impedimento ao licenciamento e pagamento de multas indevidas, configura dano moral presumido para a pessoa física, independentemente de prova do abalo à esfera extrapatrimonial.

III.

Razões de decidir

3. A sentença enfrentou expressamente o pedido de indenização por danos morais, analisando o conjunto fático-probatório e aplicando o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.078 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo omissão ou negativa de prestação jurisdicional, mas sim julgamento de mérito contrário à pretensão dos autores.

4. A proteção aos direitos da personalidade é mais ampla para a pessoa física do que para a pessoa jurídica, porém a distinção não implica presunção automática de dano moral, sendo necessário que o ilícito praticado tenha aptidão para causar efetivo abalo à esfera extrapatrimonial, ultrapassando o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.

5. O Tema Repetitivo 1.078 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o atraso na baixa de gravame não caracteriza, por si só, dano moral presumido, sendo necessária a demonstração de consequências concretas e relevantes à esfera extrapatrimonial, ônus do qual os apelantes não se desincumbiram.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a manutenção indevida de gravame, por si só, não gera dano moral, sendo imprescindível a prova de abalo à esfera extrapatrimonial, não bastando a mera alegação de aborrecimentos e transtornos administrativos.

7. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço bancário e assegurou a reparação patrimonial integral aos autores, determinando a exclusão definitiva do gravame e a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, o que é suficiente para compensar os prejuízos materiais sofridos.

8. Os apelantes não comprovaram que o autor pessoa física tenha sofrido constrangimento público, exposição vexatória, restrição de crédito ou abalo à honra em sentido estrito, limitando-se a narrar aborrecimentos e transtornos administrativos que não ultrapassam a esfera dos meros dissabores cotidianos.

IV.

Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação não provido. Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
: "1. O relançamento indevido de gravame sobre veículo quitado, com impedimento ao licenciamento e pagamento de multas indevidas, configura falha na prestação do serviço bancário, ensejando reparação patrimonial, mas não caracteriza, por si só, dano moral presumido, sendo necessária a demonstração de repercussão extrapatrimonial relevante. 2. A distinção entre pessoa física e pessoa jurídica quanto aos direitos da personalidade não implica presunção automática de dano moral em favor da pessoa física, sendo imprescindível a comprovação de que o ilícito praticado causou efetivo abalo à esfera extrapatrimonial, ultrapassando o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 11, 12, 52, 186, 927 e 944; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 373, I, 489, §1º, IV e VI, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 1.078 do STJ (REsp 1.799.288/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 28/06/2023); Súmula 227 do STJ; TJMT, Ap. Cív. 1044378-83.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29/08/2023; TJMT, Ap. Cív. 1003819-87.2024.8.11.0006, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação interposto por
Renato Sergio Nogueira
e
R. S. Nogueira Eireli - ME
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada contra o
Banco Bradesco S.A..

Os apelantes narraram na petição inicial (Id. 29396437) que, em dezembro de 2017, o banco réu ajuizou ação de busca e apreensão (processo n.º 1008924-04.2017.8.11.0002) em razão do inadimplemento de financiamento veicular. Após a apreensão do veículo Caminhão Munck, placa IHM 5810, os autores realizaram o pagamento integral da dívida no valor de R$ 31.780,25, conforme comprovante de pagamento (Id. 29397547), o que resultou na baixa do gravame e na restituição do bem.

Contudo, alegaram que, ao tentarem licenciar o veículo no início de 2018, foram surpreendidos com a informação de que o banco réu havia lançado novo gravame sobre o bem, sem qualquer justificativa contratual ou judicial. Tal situação impediu o regular licenciamento do veículo, conforme extrato do Detran-MT (Id. 29397543), e gerou a aplicação de multas de trânsito no valor de R$ 821,72 (Id. 29397544), além de taxas no montante de R$ 63,03.

Sustentaram que a conduta do banco réu causou prejuízos materiais e morais, pois foram obrigados a circular com o veículo em situação irregular, sofreram constrangimentos, perderam oportunidades de negócio e vivenciaram angústia e insegurança jurídica. Requereram a exclusão definitiva do gravame, a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.675,00 para cada autor.

O banco réu apresentou contestação (Id. 89441810), alegando que a responsabilidade pela baixa do gravame seria do proprietário do veículo, nos termos dos arts. 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Sustentou que não houve prova do dano moral alegado e que a repetição em dobro seria indevida, pois não teria havido cobrança indevida ou má-fé.

A parte autora impugnou a contestação (Id. 96418454), reiterando que a responsabilidade pela baixa do gravame é da instituição financeira, conforme Resolução Contran n.º 320/2009, e que a conduta do banco configurou falha na prestação do serviço.

A sentença (Id. 193791502) julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) determinar a exclusão definitiva do gravame; (b) condenar o réu à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, totalizando R$ 1.769,50; e (c) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que não houve demonstração de repercussão extrapatrimonial relevante, aplicando-se o entendimento consolidado no Tema Repetitivo n.º 1.078 do Superior Tribunal de Justiça.

O banco réu opôs embargos de declaração (Id. 217017685), alegando omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios, os quais foram rejeitados (Id. 217017685).

Os apelantes interpuseram o presente recurso (Id. 221304838), alegando que a sentença incorreu em erro de julgamento ao deixar de analisar o dano moral sofrido pelo autor pessoa física, Sr. Renato Sergio Nogueira. Sustentaram que houve omissão quanto à situação jurídica e fática do autor pessoa física, configurando negativa de prestação jurisdicional. Argumentaram que o dano moral é presumido (
in re ipsa
) para a pessoa física quando o ilícito atinge direitos da personalidade, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo concreto. Requereram a reforma da sentença para condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.675,00 em favor do autor pessoa física.

O banco réu apresentou contrarrazões (Id. 222737143), sustentando que a sentença analisou adequadamente o pedido de dano moral, aplicando corretamente o Tema Repetitivo n.º 1.078 do STJ. Argumentou que não houve omissão, pois a decisão enfrentou de forma expressa a questão, concluindo pela inexistência de repercussão extrapatrimonial relevante. Defendeu que a pretensão recursal se restringe à rediscussão do juízo de valor já firmado pelo magistrado, o que não configura erro de julgamento. Requereu o não provimento do recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação interposto por
Renato Sergio Nogueira
e
R. S. Nogueira Eireli - ME
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada contra o
Banco Bradesco S.A.
.

Da Alegada Omissão e Negativa de Prestação Jurisdicional

Os apelantes sustentam que a sentença incorreu em omissão ao deixar de analisar o dano moral sofrido pelo autor pessoa física, Sr. Renato Sergio Nogueira, limitando-se a fundamentar a decisão exclusivamente sob a ótica da pessoa jurídica. Alegam que tal omissão configura negativa de prestação jurisdicional, em afronta ao dever constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais.

A sentença enfrentou de forma expressa o pedido de indenização por danos morais, analisando a natureza das partes e aplicando o entendimento consolidado no Tema Repetitivo n.º 1.078 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o atraso na baixa de gravame não configura, por si só, dano moral
in re ipsa
.

O magistrado examinou o conjunto fático-probatório e concluiu que não houve demonstração de repercussão extrapatrimonial relevante, seja para a pessoa jurídica, seja para a pessoa física. A decisão consignou expressamente que "
a manutenção indevida de gravame sobre veículo já quitado configura falha na prestação do serviço da instituição financeira, mas não caracteriza, por si só, dano moral indenizável
" (Id. 193791502).

Assim, não há omissão, mas sim julgamento de mérito contrário à pretensão dos autores. A divergência interpretativa não se confunde com vício formal, não sendo razoável transformar discordância quanto ao resultado do julgamento em negativa de prestação jurisdicional.

Da Distinção entre Pessoa Jurídica e Pessoa Física

Os apelantes argumentam que a sentença aplicou indevidamente à pessoa física o regime jurídico próprio da pessoa jurídica, exigindo prova objetiva do dano moral. Sustentam que, para a pessoa física, o dano moral é presumido quando o ilícito atinge direitos da personalidade, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo concreto.

De fato, a proteção aos direitos da personalidade é mais ampla para a pessoa física do que para a pessoa jurídica, conforme dispõem os arts. 11 e 12 do Código Civil. A pessoa física é titular de honra subjetiva, ligada à dignidade, autoestima e integridade emocional, enquanto a pessoa jurídica possui apenas honra objetiva, vinculada à imagem e reputação no mercado.

Contudo, a distinção entre pessoa física e pessoa jurídica não implica, por si só, a presunção automática de dano moral em favor da pessoa física. Mesmo para a pessoa natural, é necessário que o ilícito praticado tenha aptidão para causar efetivo abalo à esfera extrapatrimonial, ultrapassando o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.

No caso concreto, a sentença reconheceu a falha na prestação do serviço bancário, determinando a exclusão definitiva do gravame e a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente. Contudo, concluiu que os fatos narrados não ultrapassaram a esfera dos meros aborrecimentos, não havendo comprovação de repercussão externa grave, constrangimento público, restrição de crédito, exposição vexatória ou abalo à honra em sentido estrito.

Do Tema Repetitivo n.º 1.078 do Superior Tribunal de Justiça

O Tema Repetitivo n.º 1.078 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese: "
O atraso, por parte da instituição financeira, na baixa do gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa
" (REsp 1.799.288/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 28/06/2023).

Os apelantes sustentam que o referido entendimento não pode ser aplicado de forma automática, sobretudo quando há conduta reiterada e injustificada, pagamento de valores indevidos e impedimento concreto ao uso regular do veículo. Argumentam que a aplicação cega do Tema 1.078, sem análise das peculiaridades do caso concreto, implica indevida restrição ao direito fundamental à indenização.

Contudo, o Tema Repetitivo n.º 1.078 não afasta a possibilidade de indenização por danos morais em casos de atraso na baixa de gravame. O que o precedente estabelece é que o dano moral não é presumido, sendo necessária a demonstração de consequências concretas e relevantes à esfera extrapatrimonial.

No caso dos autos, os apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar a ocorrência de dano moral, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Não houve demonstração de que o autor pessoa física tenha sofrido constrangimento público, exposição vexatória, restrição de crédito ou abalo à honra em sentido estrito. Os fatos narrados limitam-se a aborrecimentos e transtornos administrativos, que, embora incômodos, não configuram dano moral indenizável.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a manutenção indevida de gravame, por si só, não gera dano moral, sendo imprescindível a prova de abalo à esfera extrapatrimonial.

Nesse sentido:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO MEDIANTE PURGAÇÃO DA MORA NOS AUTOS DE BUSCA E APREENSÃO - BAIXA DO GRAVAME APÓS QUITAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1078 DO STJ – DANO MORAL NÃO PRESUMIDO – INEXISTÊNCIA DE PROVA – MERO DISSABOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A obrigação de providenciar baixa do gravame oriundo da alienação fiduciária é da instituição Financeira, no prazo máximo de 10 dias, conforme dispõe o art. 9º da Resolução nº 320/2009 do CONTRAN.

Conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1078 “o atraso, por parte da instituição financeira, na baixa do gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano mora in re ipsa”
.

Assim, como
a demora na baixa de restrição após a quitação do financiamento, por si só não provoca abalo suficiente à violação dos direitos inerentes à personalidade, na hipótese, a ausência de comprovação do dano afasta o dever de indenizar
." (TJMT, Ap. Cív. 1044378-83.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29/08/2023, DJE 03/09/2023)
.

"
Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE GRAVAME DE VEÍCULO. ATRASO NA EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO APÓS QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TEMA REPETITIVO Nº 1.078 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA LTDA – ME contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., determinando a baixa do gravame sobre veículo financiado no prazo de 15 dias, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

2. A parte apelante alega que, mesmo após a quitação integral do financiamento em 14/12/2023, o banco apelado manteve indevidamente a restrição do gravame por mais de quatro meses, impossibilitando a venda do bem e abalando sua credibilidade perante terceiros. Requer a reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar se a demora injustificada na baixa do gravame de alienação fiduciária, por si só, configura dano moral indenizável para pessoa jurídica.

III. Razões de decidir

4. A instituição financeira tem a obrigação de efetuar a baixa do gravame no prazo máximo de 10 dias após a quitação do financiamento, nos termos do art. 18 da Resolução CONTRAN nº 807/2020. A manutenção da restrição por mais de quatro meses caracteriza falha na prestação do serviço.

5. Contudo, de acordo com o Tema Repetitivo nº 1.078 do STJ, “o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa”.

6. Para que a pessoa jurídica faça jus à indenização por dano moral, é necessária a comprovação da violação à sua honra objetiva, demonstrando-se efetivo abalo à sua reputação, credibilidade ou imagem perante terceiros, o que não foi comprovado nos autos.

7. A alegação da apelante de que não pôde vender o veículo devido à manutenção indevida do gravame configura mero aborrecimento, sem repercussão suficiente para caracterizar dano extrapatrimonial indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A manutenção indevida de gravame sobre veículo já quitado configura falha na prestação do serviço da instituição financeira, mas não caracteriza, por si só, dano moral indenizável
.

2. Para a configuração do dano moral em favor de pessoa jurídica, é necessária a comprovação da violação à sua honra objetiva, com repercussão concreta e negativa na sua reputação, credibilidade ou imagem perante terceiros.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; Resolução CONTRAN n. 807/2020, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.078; STJ, Súmula n. 227; STJ, AgInt no AREsp n. 532.727/RN, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12/09/2022; STJ, REsp n. 1.822.640/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/11/2019; TJ/MT, RAC 1000704-54.2023.8.11.0051, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024; TJ/MT, RecInom 1006822-88.2023.8.11.0037, Rel. Dra. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 18/03/2024. " (TJMT, Ap. Cív. 1003819-87.2024.8.11.0006, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2025, DJE 14/03/2025).

Assim,
a sentença está em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada neste Tribunal, não havendo razão para sua reforma
.

Da Responsabilidade Civil e do Dever de Indenizar

Os apelantes invocam os arts. 186 e 927 do Código Civil, que estabelecem o dever de indenizar aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem. Sustentam que o banco réu praticou ato ilícito ao manter indevidamente o gravame e resistir injustificadamente à sua baixa, causando dano moral ao autor pessoa física.

De fato, a sentença reconheceu a falha na prestação do serviço bancário, determinando a exclusão definitiva do gravame e a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente. Contudo, a responsabilidade civil pressupõe a presença de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo causal.

No caso concreto, embora tenha havido conduta ilícita por parte do banco réu, não restou demonstrado o dano moral. Os apelantes não comprovaram que o autor pessoa física tenha sofrido abalo à honra, à dignidade ou à integridade emocional.
Os fatos narrados limitam-se a aborrecimentos e transtornos administrativos, que não configuram dano moral indenizável
.

Da Manutenção da Sentença

A sentença está em consonância com a legislação aplicável, com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A decisão reconheceu a falha na prestação do serviço bancário, determinando a exclusão definitiva do gravame e a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, assegurando a reparação patrimonial integral aos autores.

Contudo, concluiu que os fatos narrados não ultrapassaram a esfera dos meros aborrecimentos, não havendo comprovação de repercussão externa grave, constrangimento público, restrição de crédito, exposição vexatória ou abalo à honra em sentido estrito. Assim, não há razão para a reforma da sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026